Tribunal: TJDFT
Processo: 0049433-18.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0049433-18.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA APELADO: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO, LINCOLN CORREIA DE MESQUITA, ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Francisca Marina Leite de Mesquita contra sentença (Id 47782666) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cláudio José de Oliveira Marinho, Luiz Augusto Moutinho de Castro e Manoel Marinho, em desfavor da ora apelante, de Etelvina Bueno de Oliveira Silva e de Lincoln Correia de Mesquita, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e julgou extinto o feito executivo em razão do pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Inconformada, a executada Francisca Marina Leite de Mesquita interpôs recurso de apelação (Id 47782670). Ao Id 47782674, os apelados apresentaram petição renunciando ao direito de contrarrazoar o recurso. Em decisão de Id 47782676, o juízo de origem deferiu pedido formulado pelos credores de levantamento de valores incontroversos. Alvará expedido ao Id 47782681. Os autos forma remetidos a este e. Tribunal de Justiça (Id 47782685). Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso (Id 53055334). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pela apelante na petição de Id 53055334, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora